Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702601-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: FERNANDES AUTO PECAS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0713613-53.2023.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos: “Em face do descumprimento da obrigação de fazer, converto-a em perdas e danos no valor de R$ 25.000,00, conforme fundamentos já expostos na decisão de ID 245218904. À requerida para pagamento, no prazo de 5 dias. Com o depósito, à Secretaria para que libere a cifra ao credor. No silêncio da ré, promova-se a pesquisa via Sisbajud. Publique-se.” Sustenta a agravante que o valor das perdas e danos, convertido no importe de R$ 25.000,00, mostrando-se totalmente excessivo. Acrescenta que tal valor não pode prosperar, sob pena de se inverter a real intenção do instituto, que não é de enriquecer a Agravada, mas sim de efetivar o cumprimento da obrigação de fazer. Requereu efeito suspensivo ao presente Agravo, para que os efeitos da decisão agravada sejam sustados até que sobrevenha decisão final no presente recurso. No mérito, requereu o afastamento ou a minoração das perdas e danos arbitrados na origem. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível, dentre outras possibilidades, contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se observa do Acórdão de ID 200784608, dos autos de origem, a ora agravante restou condenada na obrigação de fazer de restabelecer o plano contratado pela autora, nos exatos moldes em que ofertado, obedecido o prazo de vigência contratual (24 meses) e os valores contratados, com o respectivo reajuste legal, consistente no restabelecimento da linha principal 33XX-6056, bem como a manutenção da linha 30XX-6056 e o respectivo serviço de internet e o cancelamento da linha 33XX-4662 e do serviço de internet vinculado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Segundo exposto pelo juízo de origem na decisão de ID 245218904, o descumprimento da obrigação imposta à agravada já havia sido anteriormente reconhecida, demonstrando clara recalcitrância em restabelecer os serviços contratados pela agravada. O fato da obrigação de fazer ter sido convertida em perdas e danos se deu pela alegação da própria agravada quanto à impossibilidade de cumprimento, amparada pelo Laudo Técnico acostado no ID 244267249, dos autos de origem. De acordo com o art. 499, do CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No caso, vê-se que a agravada não só concordou com a conversão, bem como ajuizou o respectivo incidente (ID 245400544). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesta fase de cognição sumária e, antes que a agravada exerça o regular contraditório, seria prematura a análise acerca da excessividade ou não do valor das perdas e danos, convertido para R$ 25.000,00. No entanto, consistiria em dificuldade de reversibilidade, em caso de liberação dos valores à agravada, devendo ser suspensa enquanto se discute o mérito do presente agravo. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ao agravo, devendo a agravante cumprir a determinação de efetuar o depósito judicial do valor de R$ 25.000,00, nos autos de origem. Determino ainda que a quantia seja mantida em conta de depósito judicial até que sobrevenha decisão definitiva no presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator